Tribunal: TJBA
Processo: 8077307-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077307-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSCIARA OLIVEIRA DE MORAES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEBATIDA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que concedeu a segurança em parte à embargada, determinando a implementação da GEAC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão quanto à apreciação da alegação de que a GAEC já teria sido paga à embargada pelo embargante. III. Razões de decidir 3. A omissão, para fins de embargos de declaração, consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado pelas partes no momento oportuno. 4. No caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à apreciação de sua tese defensiva, qual seja: pagamento da GAEC à embargada. 5. Da leitura do acórdão, não se verifica omissão nesse quesito. A tese defensiva em questão foi amplamente debatida. 6. O que se verifica, em realidade, é a insatisfação do ente público quanto ao resultado do julgamento. Pretende rediscutir matéria que já foi exaustivamente apreciada. Tal intento não é cabível na via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077307-39.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUSCIARA OLIVEIRA DE MORAES e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.